Tribunal: STF
Processo: HC 266088
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.055.306/ES.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] no dia 09 de novembro de 2024, por volta das 11:10 horas, na Rua Itapetinga, bairro Vila Nova de Colares, neste município, os denunciados José Messias Gama de Oliveira e Marcelo Barbosa da Silva, traziam consigo 04 (quatro) “unidades de maconha”, 43 (quarenta e três) “pedras de crack”, 17 (dezessete) “unidades de pac”, 01 (uma) sacola contendo 650 (seiscentas e cinquenta) gramas de “cocaína” e R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie. No mesmo contexto os denunciados transportavam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 Special, com a numeração 0270394 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que concedeu parcialmente a ordem, “para determinar a transferência do paciente a unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença”.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido: [...].



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas. 



    Por tais razões, indefiro o pedido liminar.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente